Tribunal: STF
Processo: RHC 215691
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Ronan Cassimiro Linhares, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais contra decisão de Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 710267/MG (documentos eletrônicos 32 e 33).



    O recorrente sustenta, em síntese, que 



    “[...] na fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva é imprescindível a demonstração de existência do periculum libertatis, ou seja, de ameaça concreta à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, desde que geradas pela liberdade do acusado e baseadas em fatos novos ou contemporâneos, sob pena de incorrer em constrangimento ilegal.



    Ausentes tais requisitos, devem ser aplicadas medidas cautelares diversas à prisão, quando se mostrarem mais proporcionais às circunstâncias do caso concreto, as quais são regulamentadas pelos artigos 282 e 319, ambos do CPP.



    Diante disso, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais entende que os fundamentos apresentados pela r. decisão são insuficientes para permitir a prisão preventiva do recorrente, face à manifesta ausência de provas sobre a gravidade concreta da conduta do agente” (págs. 7-8 do documento eletrônico 39).



    Ao final, pede:



    “1) Liminarmente, para relaxar a ordem de prisão preventiva emanada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça;



    2) Meritoriamente, para conceder em definitivo a ordem concedida liminarmente, a fim manter o recorrente em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, revogando-se a ordem de prisão preventiva;



    3) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (pág. 14 do documento eletrônico 19).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do recurso.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Feito esse apontamento, transcrevo agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão recorrida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. REDUZIR ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de se tratar de grupo altamente articulado que movimentava grande quantidade de entorpecentes na região. Ademais, tais circunstâncias, somadas à necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstram a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Nesse sentido é o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009. Precedentes.



    2. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.



    3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    4. Agravo desprovido” (documento eletrônico 32).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu-se que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator